Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720269-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSIMEIRE DA SILVA MAIA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o prazo de dez (10) dias requerido pela autora na petição de ID no 48209146 para comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como para comprovar as alegações feitas na referida peça. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2023 19:26:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator